Tribunal: STF
Processo: ARE 1246302
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO.
Relatório
    1. Em 27.2.2020, neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por C S D sob os fundamentos de inexistência de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e impossibilidade de reexame de prova (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 9).
    Contra essa decisão C S D opôs embargos de declaração, rejeitados, conforme o disposto no § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pois ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
    Foi interposto agravo regimental contra a rejeição dos embargos de declaração (e-doc 18).
    2.  Em 12.5.2020, determinei a inclusão do agravo regimental na pauta de julgamento virtual da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal agendada para começar em 22.5.2020.
    Em 19.5.2020, pela Petição/STF n. 33.898/2020, C S D alega que “a realização de seu julgamento na forma virtual representará cerceamento à defesa do Agravante, na medida em que esta modalidade de julgamento pode estreitar a esfera de discussão sobre a matéria, impedindo uma ampla exposição de todos os fundamentos abordados no recurso” (fl. 2, doc. 21).
    Requer “seja concedido o destaque no julgamento deste Agravo Regimental, a fim de que seu julgamento seja feito na forma presencial junto ao órgão colegiado” (fl. 3, doc. 21).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4. No inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao relator, que verificará caso a caso a existência de situação jurídica a justificar o seu deferimento. Assim, por exemplo:
    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.
    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.
    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).
    5. O requerente não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, diferente do alegado pelo requerente, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros.
    6. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado na Petição/STF n. 33.898/2020.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora